Tribunal: TJDFT
Processo: 0718958-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718958-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: WASHINGHTON DE BRITO CAMPOS D E S P A C H O Ciente do acordo realizado entre as partes homologado pela decisão de ID 41111413. Informe-se o Juízo Agravado. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 10 de novembro de 2022 15:44:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador